Tribunal: TJES
Processo: 5001038-16.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001038-16.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS EDUARDO MEIRELLES

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CASO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando o BANESTES S.A. a restituir parcialmente o valor transferido indevidamente via PIX, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se a instituição financeira deve restituir integralmente o valor transferido via PIX por meio de fraude bancária; e
(ii) se há dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Responsabilidade da Instituição Financeira

As instituições financeiras se submetem ao Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

O STJ, por meio da Súmula 479, consolidou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso concreto, entretanto, restou comprovado que a fraude ocorreu por meio da interação direta do autor com os fraudadores, sendo ele quem forneceu informações e senhas pessoais, permitindo a realização da transação indevida.

O banco não participou do evento fraudulento e não teve oportunidade de evitar a ação criminosa, afastando-se, assim, o fortuito interno e configurando-se o fortuito externo, hipótese excludente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Diante disso, reconhece-se a culpa exclusiva do consumidor, rompendo-se o nexo de causalidade e afastando-se a obrigação do banco de restituir qualquer valor.

B. Inexistência de Dano Moral

O dano moral decorrente de fraudes bancárias ocorre quando há falha na segurança do sistema financeiro ou demora injustificada na solução do problema.

No presente caso, a fraude decorreu exclusivamente da conduta do consumidor, que forneceu seus dados aos fraudadores, sem qualquer falha operacional ou omissão do banco.

Assim, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira, tampouco em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANESTES S.A. provido para julgar improcedentes os pedidos autorais. Recurso do autor prejudicado.

Ônus sucumbenciais invertidos, condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

O banco não responde por fraudes bancárias quando comprovado que o próprio consumidor forneceu dados sigilosos aos fraudadores, rompendo o nexo de causalidade e configurando culpa exclusiva da vítima.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira se limita aos casos em que há falha no serviço bancário, não se aplicando quando a fraude ocorre exclusivamente por ação do consumidor.

O dano moral não é presumido em casos de fraude bancária, exigindo-se a demonstração de falha na segurança do banco ou demora injustificada na solução do problema.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; Súmulas 297 e 479 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.218.626/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4/4/2023; STJ, REsp 1.955.725/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo do autor e dar provimento ao recurso do BANESTES S.A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001038-16.2022.8.08.0026

APELANTE/APELADO: CARLOS EDUARDO MEIRELLES

APELANTE/APELADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos ação indenizatória ajuizada por
CARLOS EDUARDO MEIRELLES
em face do
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a instituição bancária a restituir o valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Em suas razões (id. 10902914), sustenta CARLOS EDUARDO MEIRELLES, inicialmente, que o sistema para operacionalização dos procedimentos financeiros e a sua segurança é de responsabilidade exclusiva da instituição bancária.

Prossegue afirmando que o banco não manteve mecanismos de segurança adequados para evitar que terceiros fraudassem a sua conta bancária, sendo devida a restituição integral do valor indevidamente transferido de forma fraudulenta, e não parcial.

E mais: devida a indenização por danos extrapatrimoniais, sendo mister a reforma da sentença.

Por sua vez, BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 10902919), alega que não está caracterizado o fortuito interno necessário para corroborar a falha na prestação de serviços pela instituição financeira, segundo expressa a Súmula 479 do STJ. Ao contrário, denota-se a ausência do dever de cautela por parte do consumidor, conduzindo para a excludente de responsabilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narra o autor, em sua inicial, que na data de 04/02/2022 recebeu um SMS do banco requerido informando acerca de uma suposta compra no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), pontuando, ainda, que para cancelamento era necessário ligar para o número 08000000970, da Central de Atendimento.

Narrou que, na ocasião, tentou entrar em contato com o banco réu por meio de sua gerente, não obtendo êxito, razão pela qual ligou para a Central de Atendimento através do número indicado no SMS, sendo atendido por uma suposta atendente da instituição que, ao ser informada sobre a situação, encaminhou um link destinado ao cancelamento da compra.

Consignou que seguiu todos os passos indicados pela suposta atendente, no entanto, em 07/02/2022, deparou-se com uma transferência via PIX no valor de R$ 4.500,00 para o destinatário de nome Gerson Clemente Gomes Junior, pessoa que alega desconhecer.

Ao proferir a sentença impugnada, o magistrado
a quo
assim se manifestou:

“Consta dos autos que, o autor recebeu um comunicado do banco réu, a respeito da atualização do contrato da sua conta, passando a instituição financeira a informar, de acordo com as determinações do Banco Central, sobre controles de prevenção à fraude e tratamento em casos de falhas no sistema envolvendo transações com PIX, transferências internas, DOC/TED. Após tal fato, sustenta o autor ter sido vítima de uma transferência fraudulenta de valores em sua conta corrente, sem a sua permissão ou autorização, por meio de PIX, no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para GERSON CLEMENTE GOMES JUNIOR.

Cumpre ressaltar que a falha na prestação do serviço está caracterizada, pois, ainda que o cliente tenha contribuído para o sucesso da ação golpista, o réu deixou de tomar os cuidados necessários relacionados às medidas urgentes para evitar que a fraude fosse perpetrada. Deve ser ressaltado, uma vez mais, a vulnerabilidade do consumidor em casos como o dos autos, que se repetem, a todo instante, sem nenhuma distinção de pessoas.

É cediço que os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de gastos, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar que o réu, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas, como aconteceu no caso dos autos.

(...)

É certo que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, em decorrência da legislação consumerista. No entanto, no caso concreto, a conduta deu-se em virtude de ação de terceiros, excluindo, pois, parcialmente a responsabilidade do banco. O fato ocorreu fora de agência bancária, na residência da parte autora, que, voluntariamente, clicou em link enviado via SMS e seguiu procedimentos de alteração de configurações, deste modo, permitindo acesso a sua conta por terceiros. Não vislumbro na integralidade, nesta hipótese, a incidência de caso fortuito interno, em virtude da própria atividade bancária. O fato decorre exclusivamente da ação de terceiro, com falhas de segurança da ré e participação da parte autora. Embora a autora tenha sido vítima de ação criminosa, não se pode responsabilizar a instituição financeira por tal ação totalmente.

O dano moral, contudo, não restou configurado em relação ao réu, considerando que o golpe sofrido pelo autor em parte contou com sua participação, não havendo prova nos autos de abalo que possa justificar a indenização pretendida.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO inicial para condenar a parte ré a restituir a parte autora o valor de R$ 2.250,00. No caso, como se trata de responsabilidade decorrente de relação contratual, os juros são contabilizados desde a citação e a correção monetária incide a partir do evento. EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no que dispõe art. 487, I do N.C.P.C.”.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece ser reformada.

Conforme cediço, as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do C. STJ.

Por tal razão, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia com o seguinte verbete:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do art. 14, §3º, II, do CDC.

Nesse passo, é necessário compreender que o fato de responder objetivamente pelos danos não torna as instituições financeiras seguradoras universais de todo e qualquer ilícito praticado mediante fraude nas transações bancárias.

No específico caso dos autos, vislumbro que o autor realizou todo o procedimento que possibilitou a realização de PIX em favor do fraudador, sem qualquer interferência do banco.

Não houve, nesse caso, qualquer ato por parte da instituição financeira que, de algum modo, contribuísse para a fraude.

Pelo contrário, o evento foi totalmente externo, praticado por terceiro, via ligação telefônica realizada pelo próprio autor e transação utilizando-se senha pessoal e código de segurança fornecidos também pelo autor.

Chama atenção a própria narrativa da exordial, no sentido de que, após a ocorrência da fraude, o autor contactou corretamente o gerente de sua agência, bem como o serviço oficial de atendimento ao cliente do BANESTES.

Assim, tenho que, no caso, a ação do consumidor acaba por romper o nexo de causalidade, afastando integralmente a responsabilidade da instituição financeira.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. CORRENTISTA VÍTIMA DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EFETIVADAS COM USO DE DADOS SIGILOSOS FORNECIDOS PELA VÍTIMA. NÃO IDENTIFICADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Da própria narrativa da inicial, é possível constatar que o agravado foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, viabilizando as movimentações financeiras questionadas, seja pelo fornecimento de dados sigilosos, pessoais e intransferíveis, seja pela própria realização das transações.
A inicial, aparentemente, não indica falha na prestação do serviço, mas evidencia, a princípio, que o correntista não tomou as cautelas devidas, dando causa as movimentações bancárias contestadas. 2.
Em hipóteses em que a operação questionada foi efetivada com uso de dados e senha do correntista, a jurisprudência afasta a alegação de falha na prestação do serviço, e reconhece a culpa exclusiva do consumidor
. 3. Em cognição sumária, não se verifica a apontada falha na prestação de serviço do agravante, e, portanto, a probabilidade do direito do agravado, de modo que deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 15/02/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5007447-52.2023.8.08.0000. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE DISPOSITIVO MÓVEL – INSERÇÃO DE APLICATIVO MALICIOSO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS – FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE ACESSO PELA PRÓPRIA CLIENTE – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO EM DESACORDO COM PERFIL BANCÁRIO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Sobre as operações bancárias questionadas, resta incontroverso que a autora ELMA SILVA DOS ANJOS foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que a induziram a instalar aplicativo estranho ao banco em seu dispositivo móvel de telefonia, o que permitiu acesso aos seus dados bancários, inclusive após o fornecimento de um código aos fraudadores pela própria cliente.
2.
Observa-se, assim, a inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso aos seus dados bancários
. 3. No tocante à alegada ausência de lastro para a concessão do empréstimo no valor de R$17.100,00 (dezessete mil e cem reais), em alegado descompasso com os proventos percebidos pelos autores, observa-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita aos autores sob o fundamento de que a renda mensal daqueles totalizam aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais), o que possibilita a assunção de uma parcela mensal de R$851,75 (oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos). 4. Evidenciada a ausência de conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que o empréstimo e as transferências foram autorizadas mediante utilização de dados fornecidos pela própria titular da conta, deve ser reformada a r. sentença de primeiro grau a fim de que seja afastada da responsabilidade da instituição financeira, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor 5. Recurso conhecido e provido. Data: 01/06/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5015719-56.2021.8.08.0048. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – INSTALAÇÃO DE APLICATIVO MALICIOSO PELA PRÓPRIA CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Há fortes indícios que agravante foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que a induziram a instalar aplicativo estranho ao banco em seu dispositivo móvel de telefonia, o que permitiu acesso aos seus dados bancários.
2.
Observa-se, assim, a aparente inexistência de falhas na segurança bancária, vez que o acesso a conta da autora ocorreu após esta seguir, inadvertidamente, orientações de fraudadores, concedendo, ela própria, o acesso aos seus dados bancários.
3. Não demonstrada a ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, resta ausente a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação da tutela, razão pela qual deve subsistir a r. decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001998-16.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA. Data: 29/01/2024).

Assim, entendo que a pretensão recursal do banco apelante merece acolhida, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

De conseguinte, não merece prosperar a apelação interposta por CARLOS EDUARDO MEIRELLES, restando prejudicada a sua análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de CARLOS EDUARDO MEIRELLES e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do BANESTES S.A, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)